Tribunal: TJDFT
Processo: 0714048-51.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.ROUBO CIRCUNSTANCIADO, FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público em face de sentença que absolveu o acusado dos crimes do art. 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por três vezes; art. 155, § 4°-B, do Código Penal, por três vezes; e art. 244-B, § 2°, da Lei 8069/80 - ECA, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se há provas suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A inobservância do procedimento de reconhecimento do réu na fase policial torna inválida a prova e inviabiliza sua utilização para fundamentar a condenação, ainda que confirmado o reconhecimento em Juízo. Precedentes do STF e do STJ.
4. Constatada irregularidade no reconhecimento do réu e ausentes outras provas independentes que evidenciem a autoria delitiva, como a apreensão da res furtiva ou da arma de fogo utilizada na grave ameaça, a manutenção da sentença absolutória é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, e 155, § 4°-B; ECA, art. 244-B, § 2°; CPP, arts. 386, V, e 226.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 1786152, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3 a Turma Criminal, j.: 16/11/2023,